Tribunal: TJES
Processo: 5000284-16.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-16.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LARIENE DE OLIVEIRA PONTINE
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Embargos de Declaração nº
5000284-16.2018.8.08.0026

Embargante:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Embargado:
LARIENE DE OLIVEIRA PONTINE

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra o acórdão de ID nº 714108 que conheceu do Recurso Inominado e deu-lhe parcial provimento.

Embargos de declaração tempestivos, como certificado no ID nº 724888. A parte embargada devidamente intimada, não se manifestou, conforme consta na certidão de ID nº 837038.

Alega o embargante, em apertada síntese, que existe
erro material
no acórdão proferido, uma vez que determinou a devolução da quantia que excedeu 30% da remuneração da recorrida e, por erro de cálculo, apresentou valor superior ao que excedeu a mencionada porcentagem.

Além disso, alega haver
omissão
em relação a taxa de juros moratórios a ser aplicada e em razão de não ter seguido a orientação da jurisprudência colacionada aos autos e tampouco demonstrado a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a finalidade de sanar o vício existente no v. acórdão.

Posto isso, seguimos ao voto.

Os embargos de declaração, na forma regulamentada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Por isso, são reconhecidos como recurso de fundamentação vinculada.

A obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. A contradição consiste na existência de proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a omissão ocorre nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deixa de ser apreciada pelo órgão julgador. Por fim, o erro material se dá na ocorrência de inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Sabe-se que os embargos de declaração não se revestem de condição de um recurso para revisar o resultado da decisão. Conforme salienta Nelson Nery Júnior
“no julgamento dos embargos o juiz de ordinário não profere nova decisão, apenas aclara a anterior. Daí não pode modificar o conteúdo da decisão embargada (...)”
(Teoria Geral dos Recursos, 6ª edição, RT, Pág. 437).

Depreende-se que a função dos embargos declaratórios é tão somente a de esclarecimento ou integração de uma decisão judicial, e não de alterar o conteúdo decisório de um pronunciamento judicial.

Portanto, não servem os embargos como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou acórdão.

Pois bem.

No caso em tela, o embargante

afirma que existe
erro material
no acórdão proferido, uma vez que determinou a devolução da quantia que excedeu 30% da remuneração da recorrida e, por erro de cálculo, apresentou valor superior ao que excedeu a mencionada porcentagem.

Verifico que assiste razão em parte ao embargante
.

Isto porque observa-se, dos documentos acostados aos autos (ID 630085), que a remuneração da recorrida no mês de maio de 2018 totalizou o montante de R$ 2.839,03 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e três centavos) e que foram debitados em sua conta, referente à dívida a quantia de R$ 2.042,28 (dois mil e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Considerando a necessidade de devolução da quantia que exceder 30% da remuneração, o que corresponde a R$ 851,71 (oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), o recorrente deveria ter sido condenado a restituir o valor de R$ 1.190,57 (mil cento e noventa reais e cinquenta e sete centavos).

Ocorre que o acórdão confirmou a sentença, determinando a devolução do valor de R$ 1.987,33 (mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) e, portanto, é necessária a sua reforma para determinar a restituição somente da quantia de R$ 1.190,57 (mil cento e noventa reais e cinquenta e sete centavos).

Por outro lado, alega haver
omissão
em relação a taxa de juros moratórios a ser aplicada e em razão de não ter seguido a orientação da jurisprudência colacionada aos autos e tampouco demonstrado a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Como já exposto, a omissão ocorre nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deixa de ser apreciada pelo órgão julgador, o que não se verifica no caso, uma vez que as razões da formação de convencimento do magistrado sobre a questão foram devidamente indicadas na decisão, de forma clara e precisa.

Além disso, conforme entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas, de modo a satisfazer interesses pormenorizados, bastando-lhe que, uma vez formada a sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada (STF ARE 0004137-86.2010.8.07.0007 DF).

Ressalta-se, ainda, o Enunciado 159 do FONAJE, o qual dispõe que
“não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso”
.

Neste aspecto, é nítido o caráter impugnativo do recurso apresentado, revelando que a pretensão da parte é a de discutir a justiça do julgado, o que não pode ser objeto da via estreita dos embargos de declaração, uma vez que são destinados unicamente à correção dos vícios anteriormente indicados, não presentes
in casu
, já que expostas as razões de convencimento do magistrado.

Além disso, vejo que o objetivo almejado com a oposição do recurso é o de reformar o pronunciamento por meio da rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REEXAME DE PROVA E REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO -
RECURSO IMPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.
2.
A rediscussão do mérito de recurso já julgado pela corte é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.
3. Não configura obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. A obscuridade que enseja o provimento de embargos de declaração consiste naquela decorrente da falta de clareza do julgado, ao passo que a contradição passível de ataque pelos aclaratórios apenas se configura quando a parte de fundamentação do decisum embargado se revela desconexa com o seu dispositivo. 5. A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida. 6. Diante da inexistência de qualquer obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 7. Recurso improvido. (TJES - Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0034708-88.2012.8.08.0024, Relator Substituto: Jose Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 29/01/2019, Segunda Câmara Cível, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REEXAME DE PROVA E REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO
- RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais
não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado
. 2.
O reexame das provas constantes dos autos é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.
3.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Precedente do STJ. (TJES - Embargos de Declaração AI nº 11169002612, Relator: Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível. Publicado em 18/12/2017)

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento, reformando o acórdão somente para determinar a devolução da quantia de R$ 1.190,57 (mil cento e noventa reais e cinquenta e sete centavos) e não de R$ 1.987,33 (mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos).

Mantenho incólumes os demais termos da decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reformar o acórdão nos termos do voto do relator, mantendo incólumes os demais termos da decisão. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.